Tribunal: TCU
Processo: 010.318/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo INSS em razão da habilitação e concessão irregular de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Maricineia Soares Pereira de Carvalho, ex-servidora de seu quadro, em razão de irregularidades em processos de concessão de benefícios assistenciais e previdenciários, em decorrência de atos na Gerência Executiva do INSS Rio de Janeiro/Norte/RJ (GEXRJNORTE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual Ana Batista da Silva (falecida, XXX.987.867-XX); Dirce de Moraes da Silva (falecida, XXX.575.087-XX); Edith Gomes de Moraes (falecida, XXX.883.057-XX); Elzi de Oliveira Barbosa (falecida, XXX.483.957-XX); Ilca Paz Camargo (falecida, XXX.125.407-XX); Irene do Carmo Vieira da Silva (falecida, XXX.564.817-XX); Isa Pires Siqueira Campos (falecida, XXX.652.797-XX); José Paulo Garcia (falecido, XXX.315.147-XX); Laerte Mateus (falecido, XXX.033.147-XX); e Luiza Rodrigues da Silva Cruz (falecida, XXX.519.687-XX); 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa de Maricineia Soares Pereira de Carvalho (XXX.898.737-XX); 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Maricineia Soares Pereira de Carvalho (XXX.898.737-XX), condenando-a ao pagamento do débito a seguir discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data da Ocorrência Valor histórico (R$) 05/10/2007 228,00 08/11/2007 380,00 07/12/2007 380,00 08/01/2008 380,00 12/02/2008 380,00 07/03/2008 380,00 07/04/2008 415,00 07/04/2008 465,00 08/05/2008 415,00 06/06/2008 415,00 07/07/2008 415,00 08/08/2008 415,00 05/09/2008 415,00 07/10/2008 415,00 07/11/2008 415,00 08/12/2008 415,00 08/01/2009 415,00 06/02/2009 415,00 06/03/2009 465,00 07/04/2009 465,00 08/05/2009 465,00 05/06/2009 465,00 07/07/2009 465,00 07/02/2008 202,66 27/02/2008 380,00 27/03/2008 415,00 28/04/2008 415,00 28/05/2008 415,00 30/06/2008 415,00 29/07/2008 415,00 27/08/2008 415,00 29/09/2008 415,00 29/10/2008 415,00 26/11/2008 415,00 26/12/2008 415,00 28/01/2009 415,00 27/02/2009 465,00 27/03/2009 465,00 28/04/2009 465,00 27/05/2009 465,00 26/06/2009 465,00 29/07/2009 465,00 31/08/2009 465,00 28/09/2009 465,00 28/10/2009 465,00 26/11/2009 465,00 28/12/2009 465,00 27/01/2010 510,00 24/02/2010 510,00 29/03/2010 510,00 28/04/2010 510,00 27/05/2010 510,00 09/12/2003 1.273,27 09/12/2003 244,86 15/01/2004 1.469,16 13/02/2004 1.469,16 12/03/2004 1.469,16 07/04/2004 1.469,16 07/05/2004 1.469,16 07/06/2004 1.535,71 07/07/2004 1.535,71 06/08/2004 1.535,71 08/09/2004 1.535,71 07/10/2004 1.535,71 08/11/2004 1.761,00 07/12/2004 1.761,00 07/12/2004 1.761,00 07/12/2004 227,18 07/01/2005 1.761,00 07/01/2005 228,18 07/01/2005 68,14 09/02/2005 1.761,00 09/02/2005 68,79 07/03/2005 1.761,00 07/03/2005 69,25 07/04/2005 1.761,00 07/04/2005 69,60 06/05/2005 1.761,00 06/05/2005 70,16 07/06/2005 1.872,91 07/06/2005 70,81 07/07/2005 1.872,91 07/07/2005 71,33 05/08/2005 1.872,91 05/08/2005 71,15 08/09/2005 1.872,91 08/09/2005 71,05 07/10/2005 1.872,91 07/10/2005 70,89 08/11/2005 1.872,91 08/11/2005 70,90 07/12/2005 1.872,91 07/12/2005 1.872,91 07/12/2005 71,43 06/01/2006 1.872,91 06/01/2006 71,91 07/02/2006 1.872,91 07/02/2006 72,27 07/03/2006 1.872,91 07/03/2006 72,59 07/04/2006 1.872,91 07/04/2006 72,69 08/05/2006 1.966,55 08/05/2006 72,84 07/06/2006 1.966,55 07/06/2006 72,87 07/07/2006 1.966,55 07/07/2006 72,92 07/08/2006 1.966,55 07/08/2006 72,82 08/09/2006 1.966,55 08/09/2006 983,27 08/09/2006 72,87 06/10/2006 1.966,73 06/10/2006 72,83 08/11/2006 1.966,73 08/11/2006 72,95 07/12/2006 1.966,73 07/12/2006 983,27 07/12/2006 73,35 08/01/2007 1.966,73 08/01/2007 147,46 07/02/2007 1.966,73 07/02/2007 148,61 07/03/2007 1.966,73 07/03/2007 149,46 09/04/2007 1.966,73 09/04/2007 150,08 08/05/2007 2.031,63 08/05/2007 150,75 08/06/2007 2.031,63 08/06/2007 151,01 06/07/2007 2.031,63 06/07/2007 151,31 07/08/2007 2.031,63 07/08/2007 151,74 10/09/2007 2.031,63 10/09/2007 1.015,81 10/09/2007 152,18 05/10/2007 2.031,63 05/10/2007 153,20 08/11/2007 2.031,63 08/11/2007 153,58 07/12/2007 2.031,63 07/12/2007 1.015,81 07/12/2007 154,04 08/01/2008 2.031,63 08/01/2008 154,74 12/02/2008 2.031,63 12/02/2008 156,39 07/03/2008 2.031,63 07/03/2008 157,64 07/04/2008 2.133,21 07/04/2008 158,47 08/05/2008 2.133,21 08/05/2008 159,37 06/06/2008 2.133,21 06/06/2008 160,26 07/07/2008 2.133,21 07/07/2008 161,91 07/08/2008 2.133,21 07/08/2008 163,54 05/09/2008 2.133,21 05/09/2008 1.066,60 05/09/2008 164,52 07/10/2008 2.133,21 07/10/2008 164,69 07/11/2008 2.133,21 07/11/2008 164,60 05/12/2008 2.133,21 05/12/2008 1.066,60 05/12/2008 165,26 08/01/2009 2.133,21 06/02/2009 2.133,21 06/03/2009 2.259,49 07/04/2009 2.259,49 08/05/2009 2.259,49 05/06/2009 2.259,49 07/07/2009 2.259,49 07/08/2009 2.259,49 08/09/2009 2.259,49 08/09/2009 1.129,74 07/10/2009 2.259,49 03/01/2008 266,00 07/02/2008 380,00 05/03/2008 380,00 04/04/2008 415,00 07/05/2008 415,00 03/06/2008 415,00 04/07/2008 415,00 05/08/2008 415,00 03/09/2008 415,00 06/10/2008 415,00 06/11/2008 415,00 05/12/2008 415,00 05/01/2009 415,00 03/02/2009 415,00 05/03/2009 465,00 03/04/2009 465,00 05/05/2009 465,00 08/06/2009 465,00 14/07/2009 465,00 04/08/2009 465,00 02/09/2009 465,00 02/10/2009 465,00 04/11/2009 465,00 02/12/2009 465,00 05/01/2010 465,00 02/02/2010 510,00 02/03/2010 510,00 05/04/2010 510,00 04/05/2010 510,00 02/06/2010 510,00 02/07/2010 510,00 03/08/2010 510,00 02/09/2010 510,00 06/05/2008 69,16 06/05/2008 415,00 04/06/2008 415,00 03/07/2008 415,00 05/08/2008 415,00 09/09/2008 415,00 03/10/2008 415,00 05/11/2008 415,00 04/12/2008 415,00 06/01/2009 415,00 16/02/2009 415,00 16/03/2009 465,00 20/04/2009 465,00 07/05/2009 465,00 08/06/2009 465,00 08/07/2009 465,00 05/08/2009 465,00 16/09/2009 465,00 21/10/2009 465,00 10/11/2009 465,00 21/12/2009 465,00 07/01/2010 465,00 09/02/2010 510,00 05/03/2010 510,00 06/04/2010 510,00 06/05/2010 510,00 09/06/2010 510,00 07/07/2010 510,00 06/08/2010 510,00 03/09/2010 510,00 04/03/2008 380,00 02/04/2008 415,00 07/05/2008 415,00 05/06/2008 415,00 02/07/2008 415,00 05/08/2008 415,00 02/09/2008 415,00 02/10/2008 415,00 05/11/2008 415,00 03/12/2008 415,00 06/01/2009 415,00 03/02/2009 415,00 03/03/2009 465,00 03/04/2009 465,00 06/05/2009 465,00 02/06/2009 465,00 02/07/2009 465,00 04/08/2009 465,00 03/09/2009 465,00 02/10/2009 465,00 04/11/2009 465,00 02/12/2009 465,00 06/01/2010 465,00 02/02/2010 510,00 03/03/2010 510,00 06/04/2010 510,00 05/05/2010 510,00 02/06/2010 510,00 02/07/2010 510,00 04/08/2010 510,00 02/09/2010 510,00 05/03/2008 25,33 05/03/2008 380,00 02/04/2008 415,00 09/05/2008 415,00 03/06/2008 415,00 04/07/2008 415,00 30/07/2008 415,00 01/09/2008 415,00 03/10/2008 415,00 31/10/2008 415,00 08/12/2008 415,00 05/01/2009 415,00 02/02/2009 415,00 02/03/2009 465,00 30/03/2009 465,00 04/05/2009 465,00 02/06/2009 465,00 29/06/2009 465,00 30/07/2009 465,00 31/08/2009 465,00 30/09/2009 465,00 30/10/2009 465,00 30/11/2009 465,00 04/01/2010 465,00 01/02/2010 510,00 01/03/2010 510,00 12/02/2008 177,33 07/03/2008 380,00 07/04/2008 415,00 08/05/2008 415,00 08/06/2008 415,00 08/07/2008 415,00 07/08/2008 415,00 05/09/2008 415,00 07/10/2008 415,00 07/11/2008 415,00 05/12/2008 415,00 08/01/2009 415,00 06/02/2009 415,00 06/03/2009 465,00 07/04/2009 465,00 08/05/2009 465,00 05/06/2009 465,00 07/07/2009 465,00 07/08/2009 465,00 08/09/2009 465,00 07/10/2009 465,00 09/11/2009 465,00 08/12/2009 465,00 12/01/2010 465,00 05/02/2010 510,00 05/03/2010 510,00 08/04/2010 510,00 10/05/2010 510,00 08/06/2010 510,00 07/07/2010 510,00 06/08/2010 510,00 08/09/2010 510,00 08/01/2008 266,00 01/02/2008 380,00 03/03/2008 380,00 27/03/2008 415,00 28/04/2008 415,00 28/05/2008 415,00 26/06/2008 415,00 29/07/2008 415,00 27/08/2008 415,00 26/09/2008 415,00 29/10/2008 415,00 26/11/2008 415,00 26/12/2008 415,00 28/01/2009 415,00 20/02/2009 465,00 27/03/2009 465,00 28/04/2009 465,00 27/05/2009 465,00 26/06/2009 465,00 29/07/2009 465,00 27/08/2009 465,00 28/09/2009 465,00 28/10/2009 465,00 26/11/2009 465,00 28/12/2009 465,00 27/01/2010 510,00 24/02/2010 510,00 29/03/2010 510,00 28/04/2010 510,00 27/05/2010 510,00 28/06/2010 510,00 28/07/2010 510,00 27/08/2010 510,00 07/04/2008 235,16 07/05/2008 415,00 12/06/2008 415,00 07/07/2008 415,00 07/08/2008 415,00 05/09/2008 415,00 01/10/2008 415,00 30/10/2008 415,00 28/11/2008 415,00 29/12/2008 415,00 03/02/2009 415,00 26/02/2009 465,00 30/03/2009 465,00 29/04/2009 465,00 28/05/2009 465,00 29/06/2009 465,00 31/07/2009 465,00 28/08/2009 465,00 30/09/2009 465,00 12/11/2009 465,00 27/11/2009 465,00 29/12/2009 465,00 28/01/2010 510,00 25/02/2010 510,00 30/03/2010 510,00 9.4. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Maricineia Soares Pereira de Carvalho multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Pernambuco, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. encaminhar cópia deste acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social e à responsável.